Tribunal: TJMT
Processo: 1011710-17.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011710-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CRISTIANE CAMPOS SILVA - CPF: 071.161.161-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE MÃE DE TRÊS FILHOS - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS - ESTADO DE SAÚDE DO FILHO [8 (OITO) MESES DE IDADE] - LEI Nº 13.769/2018 - CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA -
PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - ART. 227 DA CF/88 - PREVALÊNCIA - JULGADOS DO STJ E TJMT

- ORDEM CONCEDIDA.

Se o filho da paciente está acometido com pneumonia e na fase de amamentação, os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227) devem prevalecer sobre a reiteração delitiva.

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

“[...]
ante a provável contumácia delitiva por parte do paciente, a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar, fica condicionada à monitoração eletrônica, mediante uso de tornozeleira, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal.”

(TJMT, HC 1007235-86.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011710-17.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S): CRISTIANE CAMPOS SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de CRISTIANE CAMPOS SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe nº 1000819-53.2022.8.11.0102), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 – (ID 169245174).

O impetrante sustenta que: 1) a paciente é
“mãe de três filhos”,
sendo que dois deles são menores de 12 (doze) anos de idade; 2)
“a concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos de até 12 anos não depende de comprovação da necessidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida”
.

Requer a concessão da ordem para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 169245173), com documentos (ID’s 169245174/169245177).

O pedido liminar foi deferido para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar

(ID 172479668).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus – Organização criminosa e tráfico de drogas Prisão preventiva – Pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar – Paciente mãe de 3 (três) filhos, sendo dois menores de 12 (doze) anos – Idade do filho da paciente [8 meses], seu estado de saúde, condição de lactante e endereço certo – Princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança que devem prevalecer sobre a reiteração delitiva – Delitos que não envolvem violência e grave ameaça – Aplicação do art. 318, V, do CPP e de julgado do c. STJ – Substituição pertinente. Parecer pela concessão da ordem, nos precisos termos da liminar
.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça – ID 175263667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar nos seguintes termos:

“O pedido de reanálise da decisão liminar somente apresenta-se justificável quando presentes fatos ou documentos novos capazes de modificar os fundamentos do ato judicial, cuja reconsideração se pretende (STJ, RCD no RHC 125187/MA – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.4.2020).

Na hipótese, a pretensão está embasada em fato novo, ao se considerar o estado de saúde de Calebe Samuel da Silva Cruz [8 (oito) meses de idade], filho da paciente, o qual foi diagnosticado com “pneumonia, dois episódios de convulsão, síndrome febril, gastroenterolocolite, má formação cardíaca a esclarecer e reação grave à vacina pentavalente”, consoante prontuário médico e atestado subscrito pela médica da rede pública de saúde [UBS – Cavalhada no município de Cáceres/MT] Regina A. Miranda [CRM/MT 9484].

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

A presença da mãe nessa faixa etária apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase, “interfere no comportamento da criança” (Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em: http://revistacrescer.globo.com).

Registre-se que, na audiência de custódia realizada no dia 2.5.2023, a paciente informou que Calebe Samuel da Silva Cruz, então com 7 (sete) meses de idade, está em fase de amamentação (PJE nº 1003596-71.2023.8.11.0006).

No curso da ação penal (PJE nº 1013642-45.2022.8.11.0042), verifica-se que não fora elaborado estudo psicossocial dos filhos da paciente, embora tenha sido determinada, na audiência de custódia, a comunicação do “juízo de origem quanto a situação de lactante da custodiada, para tomar as providências que entender necessárias” (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - PJE nº 100359671.2023.8.11.0006)

Sopesados a idade do filho da paciente, seu estado de saúde, a condição de lactante e o endereço certo [rua dos Madeireiros, nº 360, bairro Cavalhada III, no município de Cáceres/MT– PJE nº 1002164-06.2023.8.11.0042 – ID 117906332], os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227) devem prevalecer sobre a reiteração delitiva (PJE nº 00330168.2022.8.11.0006).”

A conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V), com imposição de monitoramento eletrônico diante reiteração criminosa específica, consoante premissa jurisprudencial deste e. Tribunal,
in verbis:

“
ante a provável contumácia delitiva por parte do paciente, a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar, fica condicionada à monitoração eletrônica, mediante uso de tornozeleira, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal.”

(HC 1007235-86.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 21.5.2021)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente,
“a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, com monitoramento eletrônico, não podendo sair de sua moradia [rua dos Madeireiros, nº 360, bairro Cavalhada III, no município de Cáceres/MT] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V)”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023